Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-69.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712624-69.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JONATHAN FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, o interesse de agir tendo em vista que o acordo foi celebrado antes da citação do executado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator